Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA CONTRATANTE. PAGAMENTO DEVIDO. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança referente a dívida decorrente de instalação de móveis planejados, na qual o autor juntou os documentos com a inicial que comprovam a contratação, bem como o valor da dívida.
2. Na hipótese, a contratada comprovou a celebração da avença e a entrega dos móveis, não havendo qualquer evidência de pagamento do valor contratado por parte da requerida. Deixando de demonstrar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, o acolhimento da pretensão deduzida na inicial é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.